Tribunal: TJSP
Processo: 2223613-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Franquia. Pretensão da franqueadora de compelir o franqueado a interromper o uso de domínio virtual que ostenta a marca Wizard, sob argumento de violação de cláusula contratual. Denúncia do contrato que apenas permitiu o encerramento dos cursos em andamento, sem novas matrículas. Uso injustificado do signo. Tutela concedida.
Recurso provido.